Tribunal: TJSP
Processo: 2086432-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Busca e apreensão de bem móvel – Alienação fiduciária – Veículo apreendido – Mora comprovada – Notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato – Detalhes sobre o débito e contrato na notificação são dispensáveis – Desprovimento do agravo de instrumento.